Tribunal: STF
Processo: RE 84080
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. A JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL NÃO E MEIO IDONEO
PARA, EM MANDADO DE SEGURANÇA, SERVIR DE BASE EXCLUSIVA PARA O
RECONHECIMENTO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. QUESTÃO DE
VALORIZAÇÃO DE PROVA, E NÃO DE SIMPLES REEXAME DA CONCLUSÃO
RESULTANTE DA INTERPRETAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATORIOS. CONTRARIEDADE
AO DISPOSTO NO PAR. 21 DO ART. 153 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.